Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718429-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENCIA OLIVEIRA BARBOSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição das requisições de pagamento dos valores devidos. Em suas razões, os agravantes aduzem que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Judiciário a qualquer tempo, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Alegam que a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica. Esclarecem que o colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, decidiu que os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Argumentam que a decisão agravada não se mostra compatível da economia processual, porquanto, caso não seja reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o índice de remuneração da caderneta de poupança. Sustentam que a decisão agravada não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF, no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348. Alegam que o perigo de dano irreparável emerge de eventual expedição dos requisitórios em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos. Liminarmente, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão guerreada nos termos das razões expendidas em recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, esta emerge de eventual expedição dos requisitórios em valores inferiores aos que os agravantes consideram devidos. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre aos agravantes. Conforme entendimento do colendo STJ, proferido no julgamento do REsp 1861550/DF, tendo o acórdão constitutivo do título judicial fixado os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, haja vista que a decisão do STF declarando a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Dessa forma, havendo coisa julgada quanto à metodologia a ser utilizada para o cálculo da correção monetária, não parece ser possível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 13:46:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator